Tribunal: TJDFT
Processo: 0732920-63.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0732920-63.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEBIO ALVES CAJAZEIRA, JORGE ALCIR REZENDE, JOSE CARLOS CARDOSO DO NASCIMENTO, WILSON SOUZA VIEIRA APELADO: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por CLEBIO ALVES CAJAZEIRA, JORGE ALCIR REZENDE, JOSÉ CARLOS CARDOSO DO NASCIMENTO e WILSON SOUZA VIEIRA em desfavor de REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME e que condenou os autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução em razão da gratuidade de justiça concedida. Acrescento que os embargos de declaração opostos contra a sentença foram rejeitados no ID 56955396. Nas razões de apelação (ID 56955400), os recorrentes alegam que outorgaram procurações ao apelado em 2014, que não existem processos específicos em curso e que precisaram pagar multa diante dos recursos procrastinatórios interpostos pelo apelado nos processos ajuizados em face da Companhia Brasileira de Trens Urbanos e Flumitrens que tramitaram perante o Tribunal Regional do Trabalho, visando à complementação de aposentadoria prevista na Lei n. 8.186/91. Sustentam que as ações trabalhistas foram patrocinadas após a assinatura de contrato de prestação de serviços advocatícios que previu honorários equivalentes a 10% do valor bruto auferido na hipótese de êxito da demanda, mais prestação mensal de 5% do valor do salário-mínimo vigente à época de cada pagamento, pelo prazo mínimo de 48 meses ou pelo tempo necessário para o deslinde da controvérsia. Alegam que vêm pagando o percentual de 5% sobre o salário-mínimo desde o ano de 2015, tendo ingressado com a presente ação com o intuito de rescindir o contrato, de ver declarada a inexigibilidade de qualquer cobrança ou multa nele prevista e de serem ressarcidos pelos danos morais e materiais sofridos. Afirmam que os pedidos foram julgados improcedentes nesta ação pelo fato de não terem apresentado réplica à contestação, muito embora a inicial tenha demonstrado que os pedidos têm fundamento. Defendem a incidência do Código de Defesa do Consumidor na espécie, entendendo que restaram violados os princípios da boa-fé, da transparência e da vulnerabilidade do consumidor, pois ficaram dez anos pagando por serviços advocatícios, sendo cabível indenização por danos morais e materiais. Por fim, pugnam pela concessão de tutela antecipada em sede recursal, pois a probabilidade de seu direito está demonstrada por todas as alegações e provas colacionadas aos autos, em especial pela robusta atitude do apelado de agir em desarmonia com os princípios basilares do CDC. Destacam que estão presentes o fumus boni iuris e o perigo de dano, “visto que a sentença revogou a decisão liminar que determinava a imediata suspensão do apontamento do nome do apelante, junto ao órgão de restrição de crédito SERASA”. Assim, requerem liminarmente e em caráter de urgência, a concessão de liminar, “no intuito de ordenar a imediata suspensão da exigibilidade da cobrança do valor das prestações do contrato de modo a suspender também a cobrança de qualquer outra multa, ou penalidade, inscrever o nome do apelante em cadastros de inadimplentes, retirar caso inscrito já estiver, bem como qualquer outro meio de cobrança exigidos pela parte apelada”. No mérito, requerem a concessão da tutela recursal com o fim de restaurar a liminar concedida no processo originário, bem como o provimento do apelo, com o fim de reformar a sentença, declarando-se procedentes os pedidos constantes na inicial. Preparo dispensado nos termos do § 1o do artigo 98 do Código de Processo Civil. O apelado ofertou contrarrazões no sentido do não conhecimento e do não provimento do recurso (ID 56955405). É o relatório. DECIDO. Em exame preliminar, verifico que o recurso, conquanto tempestivo, não preencheu os pressupostos de admissibilidade, uma vez que os fundamentos da sentença não foram impugnados nas razões recursais. Segundo a dicção do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, Nelson Nery Júnior pondera que é requisito essencial a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem a qual não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida ao tribunal (Teoria Geral dos Recursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181). Com efeito, a regra impõe à parte o ônus de expor, fundamentadamente, o desacerto da decisão a ser merecedora de novo julgamento. Desta regra, exsurge o princípio da dialeticidade, o qual orienta o recorrente a impugnar as razões lançadas no decisum e demonstrar a existência de error in procedendo ou error in judicando, para alcançar a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa (Súmula 182/STJ). Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos impõe ao apelante a obrigação de apresentar os fundamentos de fato e de direito, pelos quais busca a reforma da sentença impugnada, ou seja, de dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado pelo magistrado singular. No caso sob exame, o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais lastreou-se no reconhecimento pelo Juízo a quo da regularidade dos serviços advocatícios prestados aos autores, que integraram ação trabalhista coletiva promovida pelo apelado em desfavor da Companhia Brasileira de Trens Urbanos e Flumitrens. Reputo pertinente reproduzir os exatos termos da sentença de ID 56955390: Trata-se de ação de reparação de danos c/pedido de tutela de urgência ajuizada por CLEBIO ALVES CAJAZEIRA, JORGE ALCIR REZENDE, JOSE CARLOS CARDOSO DO NASCIMENTO e WILSON SOUZA VIEIRA em desfavor de REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS. Afirmam os autores que, em 2014, firmaram com o requerido contrato de prestação de serviços advocatícios, tendo por objeto o ajuizamento de ação trabalhista em desfavor Companhia Brasileira de Trens Urbanos e Flumitrens; que restou pactuado no contrato que os autores, a título de honorários advocatícios, pagariam ao requerido 5% do valor do salário-mínimo vigente; que o pagamento seria mensal, com duração mínima de 48 meses ou até o encerramento de cada ação judicial; que as ações ajuizadas em nome dos autores foram julgadas improcedentes, já tendo ocorrido o trânsito em julgado das demandas; que, em que pese o encerramento das demandas, o requerido continuou efetuando a cobrança mensal referente ao 5% do valor do salário-mínimo vigente; que, por não saberem do encerramento de suas respectivas demandas, continuaram pagando os valores, apesar desses não serem mais devidos; que o requerido está coagindo os autores a continuarem realizando os pagamentos. Acrescentam que sofreram danos de ordem moral e formulam os seguintes pedidos: Ante o exposto, reclama e requer ao douto juiz: a)- a Concessão da tutela de urgência, a fim de que se intimem os réus a absterem- se de cobrar as parcelas decorrentes do contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios propalado (firmado em dezembro de 2014), suspendendo-o, e protestarem ou negativarem o bom nome da autora ou até mesmo executarem (judicial ou extrajudicialmente) qualquer multa, juros ou cominação legal, até ulterior decisão no feito, fixando-lhes multa diária até efetivo cumprimento da obrigação; b)- Seja declarada a falha na prestação de serviços dos réus e decretada a sua prática abusiva de poder econômico, para todos os fins de direito; c)- Sejam aplicados ao caso os preceitos relacionados ao Código de Defesa do Consumidor, para todos os fins de direito, com a inversão do ônus da prova, e decretação de nulidade das cláusulas abusivas e iníquas do contrato em questão (cláusulas 2ab, 9aa, 10a, 13ab e 14aa); d)- Seja declarada a RESOLUÇÃO e o CANCELAMENTO do contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios propalado (firmado desde dezembro de 2014), e confirmação definitiva da tutela anterior; e)- Indenização por danos morais em razão do exposto acima, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para casa autos, perfazendo o total de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); f)- Sejam declaradas nulas por iníquas e abusivas as obrigações impostas ao autor pelos réus, conforme fundamentado acima, para todos os fins de direito; g)- Restituição em dobro dos valores descontados cobrados e pagos indevidamente pelo autor nos anos de 2020 e 2021 e 2022 - em todo o período quitado pela parte autoras, conforme o supracitado, valores infra escritos: 1o Autor: Credor do réu na importância de R$ 731,95 (setecentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos); 2o Autor: Credor do réu na importância de R$ 1.482,64 (um mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e quatro centavos); 4o Credor do réu na importância de R$ 871,79 (oitocentos e setenta e um reais e sessenta e nove centavos); – no valor total de R$ 3.086,38 (três mil, oitenta e seis reais e trinta e oito centavos); h)- Honorários de advogado em 20% sobre o valor total da condenação, nos termos do art.133 da Constituição Federal. Citado, o requerido apresentou contestação arguindo inépcia da inicial e aduzindo que na ação trabalhista foi afastada a prescrição da pretensão dos reclamantes; que houve sustentação oral na sede do TRT1 pelo professor Reginaldo Oliveira Silva; que não tem medido esforços para alcançar sucesso na demanda dos autores em cumprimento à obrigação contratual assumida no ano de 2014; que não se aplica o Código de Defesa do Consumidor; que foi estipulada mensalidade de 5% do salário-mínimo para o manejo da ação coletiva; que a presente demanda importa desistência do processo em curso e os autores devem pagar 5 salários-mínimos a título de consultoria jurídica já prestada; que não há motivos para a rescisão contratual; que não houve falha na prestação de serviços; que não há dano moral a ser indenizado. Encerra com os seguintes requerimentos: 7 - DOS PEDIDOS: Ante o exposto requer à Vossa Excelência: a) PRELIMINARMENTE, a extinção do processo, sem apreciação do mérito, por ausência de causa de pedir e pedidos, com fundamento no Artigo 330, inciso I, do CPC. b) NO MÉRITO, requer o recebimento da presente contestação, para que sejam julgados TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos da inicial, considerando especialmente que: 1) é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor no presente caso; 2) não procede o pedido de nulidade de cláusulas contratuais, ante a higidez das cláusulas do contrato em questão (cláusulas 2ab, 7ab, 8a, 9a, 8a, 10, 11ab, 12a, 13a E 14a b); 3) foi prestada consultoria jurídica ao autor, sendo aplicável a cláusula 12 b, em caso de desistência voluntária; 4) é inexistente a configuração de danos morais, ante a ausência dos requisitos autorizadores do dever de indenizar: ato ilícito, dano e nexo de causalidade; 5) é patente a ausência dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC/2015; c) a condenação do Requerente em custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa. A parte autora foi intimada a apresentar réplica, mas quedou-se inerte – id’s 171320296 a 174395299. Intimadas a especificarem provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. Relatado o necessário, decido. Há preliminar pendente de apreciação. Não se sustenta a pretendida inépcia da exordial. As argumentações elaboradas pela parte autora na peça de ingresso são suficientes a indicar os fatos e fundamentos sobre os quais deduz a demandante sua pretensão. E a narração está ligada logicamente aos pedidos formulados. Rejeito a preliminar. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e não havendo qualquer questão preliminar pendente de apreciação ou nulidade a ser sanada, passo à análise do mérito propriamente dito da presente ação, posto não haver outras provas a produzir – art. 355, inciso I, CPC. Cuida a hipótese de ação de conhecimento pela qual buscam os autores a declaração de rescisão de contrato de prestação de serviços advocatícios ao fundamento de que os serviços deixaram de ser prestados com o trânsito em julgado de sentença de improcedência. Pretendem ainda a devolução de valores pagos após o fim da obrigação assumida em contrato. As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, sendo o seguinte o seu objeto: Os contratantes se obrigaram ao pagamento de 5% do salário-mínimo para custear a execução do contrato, nos seguintes termos: Os autores alegam que o processo foi movido pelo escritório/requerido, mas que o pedido foi julgado improcedente. Sustentam que a sentença transitou em julgado e desde então deixou de existir a obrigação de custeio. Acrescentam que o requerido não comunicou o trânsito em julgado e continuou a cobrar a parcela mensal. Em sua defesa, o requerido sustentou que a ação trabalhista ainda é objeto de discussão nas cortes superiores, tendo, inclusive, obtido sucesso na defesa de tese de inocorrência de prescrição, e que são devidas as parcelas mensais, considerando que ainda tramita o processo trabalhista e presta os serviços advocatícios. Na forma do contrato, a parcela mensal de 5% é devida pelo tempo necessário para o deslinde da controvérsia. Conforme consta dos documentos que foram juntados pelo requerido em sua peça de contestação, o procedimento que tramita na justiça especializada ainda não foi encerrado, havendo discussões nas instâncias superiores. Pelo documento de id 171076480 - Pág. 6 vê-se que foi feita sustentação oral perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região no dia 22 de março de 2023. Já o documento de id 171076480 - Pág. 22 indica que não ocorreu o trânsito em julgado, como alegado pelos autores. Os autores, apesar de alegarem que houve o trânsito em julgado da sentença de improcedência, e que por isso não seriam mais devidos os pagamentos mensais, não juntaram qualquer documento comprovando que o trânsito em julgado ocorreu. O requerido, como visto, comprovou pelos documentos que juntou com sua contestação que o processo ainda tramita e que ainda presta serviços advocatícios em cumprimento ao contrato firmado com os autores. É de se pontuar que os autores foram intimados a se manifestar em réplica sobre os documentos juntados pelo requerido em sua peça de contestação na forma do art. 437 CPC, mas não impugnaram os documentos. Assim, restou demonstrado que os serviços advocatícios ainda continuam a ser prestados e são devidos os pagamentos mensais ajustados no contrato. De modos que a pretensão autoral de rescisão contratual por culpa do requerido não prospera. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, cuja execução ficará suspensa por estar litigando sob o pálio da assistência judiciária gratuita. Com o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades de praxe, dê-se baixa e arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Ficam as partes intimadas. Publique-se. Da atenta leitura do decisum, é possível constatar que o julgamento de improcedência decorreu da inobservância, pelos autores, do ônus processual que lhes incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não lograram êxito em comprovar que a ação coletiva promovida pelo apelado já teria transitado em julgado e que estariam arcando com pagamentos mensais ininterruptos desde 2014 até os dias atuais sem a devida contraprestação dos serviços. A documentação juntada com a inicial mostrou-se insuficiente para demonstrar o alegado, revelando-se bastante confusa a causa de pedir, pois a falha na prestação dos serviços advocatícios não restou claramente delimitada. O apelado, por seu turno, trouxe aos autos com a contestação prova da continuidade do andamento do processo perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, em que foi prolatado acórdão por meio do qual a banca de advocacia apelada conseguiu reverter conclusão pretérita da Justiça Trabalhista no sentido do reconhecimento da prescrição da pretensão dos reclamantes. Observo que nenhum desses fundamentos foi impugnado pelos autores nas razões do apelo, já que se limitaram a requerer, no recurso, a completa desoneração das obrigações assumidas por força dos contratos firmados com o apelado com base em argumentação jurídica lastreada no microssistema consumerista. Todavia, a relação havida entre os autores e o advogado apelado sequer se submete ao Código de Defesa do Consumidor, restando dissociado da realidade do processo o risco de negativação aludido pelos autores para lastrear o pedido de concessão de tutela recursal, edificado sobre argumentação genérica. A questão de fundo do caso sob exame estaria a atrair a incidência das disposições do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e, subsidiariamente, do Código Civil, o que não chegou a ser objeto de consideração pelos apelantes. De outra banda, embora a sentença tenha afastado a hipótese de inadimplemento contratual do apelado, e portanto, de conduta ilícita, insistiram os apelantes em pleitear a condenação daquele ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sem apontar as razões que estariam a justificar o pedido. Por fim, friso que a antecipação de tutela chegou a ser deferida na origem, mas em amplitude diversa da tutela recursal pretendida, não tendo os autores demonstrado, sequer em tese, a verossimilhança de suas alegações ou a pertinência da medida, chegando a afirmar que exerceriam a profissão de bancários e que, por isso, não poderiam ter seus nomes negativados. Logo, inexistindo no bojo das razões recursais adequado confronto jurídico com o conteúdo da sentença vergastada, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recorrente deve dialogar com a decisão, confrontando o posicionamento jurídico buscado com o adotado pela decisão recorrida. 2. O recurso que trata da inexistência de nexo causal entre o desmoronamento do muro e a caixa d ́água, enquanto o fundamento adotado pela sentença é outro, o de que o aterro sem a contenção necessária e o peso do telhado foram as causas da queda, viola o princípio da dialeticidade. O recurso, para dialogar com a decisão, deveria impugnar o entendimento de que o aterro e o telhado causaram o desmoronamento. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1224561, 00069677320168070020, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 18/12/2019, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. SÚMULA 182/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Inteligência do art. 1.010, inciso III, CPC e Súmula 182/STJ. 2. Optando a parte por deduzir fato ou considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1143558, 07070714720178070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 24/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC e 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do recurso. Com fundamento no artigo 85, §§ 2° e 11, do Código de Processo Civil, majoro em 1% os honorários advocatícios fixados pela sentença em desfavor dos apelantes, ressalvada a concessão de gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator